Tribunal: TJBA
Processo: 8053604-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053604-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: SERGIO LUIZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
. PLANO DE SAÚDE.
CANCELAMENTO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.

ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO.

RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ATIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BOA-FÉ OBJETIVA.
VÍCIO INEXISTENTE.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. MULTA APLICADA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde e condenara ao pagamento de danos morais.

A embargante alega omissão do julgado, sustentando a necessidade de condicionar o restabelecimento do contrato ao pagamento de mensalidade supostamente em aberto (janeiro/2024).

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu aos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistem vícios a serem sanados. O acórdão foi claro ao reconhecer a abusividade do cancelamento unilateral durante tratamento médico ativo, conforme art. 13, §2º, da Lei nº 9.656/1998 e Tema 1082/STJ.

A ausência de notificação prévia eficaz invalida a rescisão contratual por inadimplência.

A aceitação de pagamentos posteriores caracteriza venire contra factum proprium, em afronta à boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

A insurgência visa rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Configurado o caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 2% sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
NÃO
ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:

1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão colegiada, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde durante tratamento médico ativo, especialmente quando ausente notificação prévia eficaz ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, 1.026, § 2º;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do processo de n° 8053604-76.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante
BRADESCO SAÚDE S/A
e

Embargado
SERGIO LUIZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em

NÃO ACOLHER,

os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20